Tribunal: TJSP
Processo: 0028549-54.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Cheque
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão ao afastamento da MMa. Juíza para atuar no feito. Não configuração das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Alegações genéricas. Prolação de decisões judiciais fundamentadas e legais, que podem desagradar aos interesses particulares do excipiente, sem tornar o magistrado suspeito. Incidência da

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão ao afastamento da MMa. Juíza para atuar no feito. Não configuração das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Alegações genéricas. Prolação de decisões judiciais fundamentadas e legais, que podem desagradar aos interesses particulares do excipiente, sem tornar o magistrado suspeito. Incidência da Súmula no 88 deste E. Tribunal de Justiça. Incidente de suspeição rejeitado.